Tribunal: TJMT
Processo: 1041593-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041593-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARLENE KAIORE - CPF: 850.295.991-34 (AGRAVADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1a Vara da Comarca de Paranatinga que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por instituição financeira em ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. O agravante sustentou excesso de execução e pleiteou compensação de valores supostamente utilizados pela parte exequente. A decisão agravada entendeu pela correção dos cálculos apresentados pela parte autora, com base nos parâmetros definidos no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente; e (ii) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, compensar os valores que teriam sido disponibilizados à parte autora em razão do contrato declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação ao cumprimento de sentença, quando fundada em alegação de excesso de execução, exige a apresentação de demonstrativo detalhado do valor que o executado entende devido, conforme previsão expressa do art. 525, §4o, do CPC.

4.

O título executivo judicial formado no processo de conhecimento estabeleceu a restituição simples dos descontos indevidos, sem prever compensação com valores eventualmente creditados, o que impede rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

5.

A tentativa de compensar valores alegadamente utilizados pela parte exequente configura inovação recursal incompatível com os limites impostos pelo título executivo, e não pode ser acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inviável a rediscussão de matérias já decididas no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 525, §§ 4o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.571.427/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, Súmula n. 7.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1041593-38.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

O agravante alega que há excesso de execução, visto que realizou o cálculo da condenação considerando os parâmetros do próprio acórdão.

Aduz que foi inserido o valor de cada desconto, ou seja, parcelas do contrato discutido nos autos, 01/03/2017 a 01/02/2018, de forma simples com a data de juros a partir da citação, e correção a partir de cada desconto.

Assegura que a quantia referente aos danos materiais é de R$939,29 e não R$4.561,38 como quer a agravada.

Explica que
essa diferença de R$3.622,09 se deu unicamente pela metodologia de atualizar o valor a partir de cada desconto dos descontos comprovados e de acordo com o sentenciado
.

Argumenta que quando verificado que o consumidor/correntista recebeu e usufruiu de valores disponibilizados em sua conta bancária, e não constar devolução inequívoca, é imperativo que se determine a devolução da totalidade, devidamente corrigida.

Pede a antecipação da tutela recursal.

Antecipação de tutela indeferida (ID. 330694889).

Em contraminuta a agravada pugnou pela manutenção integral da decisão. Sustenta que não há excesso de execução, pois os cálculos observaram rigorosamente os parâmetros estabelecidos no acórdão. Quanto à pretendida compensação, argumenta que o objeto da ação sempre foi a reparação do dano causado pela abusividade cometida pelo banco mediante contrato nulo, razão pela qual eventuais valores depositados não podem ser compensados, sob pena de violação à coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia tem origem em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual esta E. Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, determinando a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, ora agravada, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ,
dou

parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à restituição na forma simples da quantia descontada do benefício previdenciário da apelante, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% das despesas e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o montante atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação à autora.”

Transitada em julgado a decisão condenatória, a exequente apresentou memória de cálculo apontando como devidos a título de danos materiais o montante de R$ 4.561,38, considerando a restituição simples dos descontos realizados no período de março de 2017 a fevereiro de 2018, acrescidos de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

O banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando a existência de excesso de execução no valor de R$ 3.622,09. Argumentou que o valor devido a título de danos materiais seria de apenas R$ 939,29, alegando que a diferença decorreu da metodologia de atualização adotada pela exequente. Além disso, requereu a compensação dos valores que teriam sido disponibilizados e utilizados pela agravada em sua conta corrente.

O Juízo de primeiro grau rejeitou integralmente a impugnação, fundamentando que o título executivo judicial não previu qualquer compensação com valores eventualmente creditados, limitando-se a determinar a restituição dos descontos comprovadamente realizados. Quanto ao alegado excesso de execução, consignou que os cálculos da exequente seguiram fielmente os parâmetros estabelecidos no acórdão e que o banco não apresentou memória discriminada que evidenciasse erro material ou duplicidade de valores.

Verifica-se, no entanto, que a sentença que formou o título executivo condenou a executada ao pagamento da quantia devida, não determinou expressamente a compensação.

Tendo em vista que o comando está claro, integra o dispositivo e não admite revisão em fase executiva, a coisa julgada limita a atuação judicial e impede rediscussão do mérito fixado na Ação originária.

A insurgência recursal, ao insistir na tese de
compensação
, tenta afastar parâmetro definido no título, o que é inviável em Cumprimento de Sentença, sobretudo porque sequer foi citado. Assim, não há excesso de execução, mas inconformismo com a decisão transitada em julgado.

Ademais, conforme bem destacado na decisão agravada, o executado, ao impugnar os cálculos, não apresentou memória discriminada indicando o valor que entende correto, tampouco efetuou o depósito do valor incontroverso, descumprindo o disposto no art. 525, §4o, do CPC, que assim estabelece:

"§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
"

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a decisão que considerou genérica a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, por ausência de demonstrativo detalhado do valor devido, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, foi devidamente instruída com o demonstrativo detalhado do valor devido, conforme exigido pelo Código de Processo Civil.

3. A questão também envolve a análise da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de fatos e provas em recurso especial.

III. Razões de decidir

4.
A decisão agravada foi mantida com base na conclusão da Corte de origem de que a impugnação apresentada era genérica e sem discriminação dos valores, não atendendo ao disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC
.

5. A revisão da conclusão adotada na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo detalhado do valor devido, conforme art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC
. 2. A revisão de decisão que considera a impugnação genérica demanda reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 525, §§ 4o, 5o e 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7. (AgInt no AREsp n. 2.571.427/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)
.

Portanto, não há que se falar em irregularidade dos cálculos apresentados pelo exequente, tampouco em reforma da decisão agravada nesse ponto.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026